Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-02.2019.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. Inteligência do artigo 27 do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal).

PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. Inteligência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A Seguradora sub-rogou-se nos direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigo 349 do Código Civil). Observo que os eventos danosos ocorreram todos em 2017 e 2018 com pagamentos das indenizações securitárias nos referidos anos, isto é, (em 29/11/2017, 21/11/2017, 24/01/2018 e 29/01/2018 (fls. 64, 81, 98 e 114). Logo, se a ação distribuída em 2019, menos de 02 anos após os sinistros, não se operou a prescrição.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, "o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo" (Apelação Cível no Apelação Cível no 1042159- 95.2019.8.26.0576, relator o Desembargador CASTRO FIGLIOLIA, julgado em 05/03/2021). É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas serão analisadas pelas provas produzidas, notadamente a prova documental. Inviabilidade da produção da prova pericial (mesmo indireta), diante do tempo decorrido.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. As provas trazidas pela seguradora revelaram-se insuficientes aos esclarecimentos dos fatos. Observou-se um enfoque meramente especulativo nas informações trazidas. Não havia certeza sobre a real causa dos danos sofridos pelos aparelhos. Não foram indicados, por exemplo, outros vizinhos nas iediações que também teriam sido atingidos pelo mesmo evento danoso. A simples menção em relatórios lacônicos de danos materiais em razão de variação de energia ou oscilação elétrica não traduz, insista-se, prova cabal do nexo de causalidade. Evidente a inconsistência dos pareceres técnicos, porque baseados apenas em conjecturas. No primeiro sinistro, não houve vistoria do local dos fatos, baseando-se apenas na palavra do segurado e numa avaliação superficial da assistência técnica (fls. 57 e 63). No segundo, também não houve vistoria do local dos fatos, baseando-se apenas na palavra do segurado e numa avaliação superficial da televisão pela assistência técnica (fls. 69 e 78). No terceiro, não houve vistoria do local dos fatos, baseando-se apenas na palavra da segurada e numa avaliação superficial da assistência técnica em que não se considerou o fato de ser uma geladeira muito antiga (fls. 88 e 93). Nessa hipótese, ficou muito clara uma precária análise do caso concreto – um bem que estava com vida útil ultrapassada com manifesta possibilidade da inexistência de qualquer relação com oscilação. E no quarto, também não houve vistoria do local dos fatos, baseando-se apenas na palavra do segurado e numa avaliação superficial das máquinas de pressão (e motores) pela assistência técnica (fls. 103, 108 e 109). Não houve qualquer investigação concreta sobre problemas acarretados por chuvas na região ou por manutenção na rede elétrica das cercanias de cada imóvel.
Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.